Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708241-66.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB APELADO: PLACAO PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 73929024. Venham aos autos o acordo assinado pelo(a) advogado(a) da executada apelada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de homologação tão somente da desistência recursal. P. I. Brasília/DF, 15 de Julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator